Tribunal: TJBA
Processo: 8012891-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012891-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINE CAMPOS VILAS BOAS Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST AGRAVADO: CRISTIANE SILVA VASCONCELOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO MÉDICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação de indenização por danos morais. A decisão agravada, em saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e nulidade de citação suscitadas pela ré. No mesmo decisum, foi indeferido o pedido de denunciação da lide à operadora de saúde, com fundamento no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, e deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. No recurso, a agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual atraso no atendimento seria de responsabilidade exclusiva da operadora de saúde; pugna pela admissão da denunciação da lide, a fim de resguardar direito de regresso; alega ausência de interesse de agir e regularidade da recusa de atendimento, com base no Código de Ética Médica; requer a reforma da decisão. A tutela recursal foi indeferida. A parte agravada apresentou contrarrazões e o Ministério Público opinou pelo desprovimento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a médica agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória; (ii) saber se é admissível a denunciação da lide à operadora de plano de saúde em demanda fundada em relação de consumo; (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas conforme a narrativa constante da petição inicial, sem incursão no mérito. Havendo imputação direta de conduta comissiva personalíssima à profissional médica, consistente em suposto tratamento grosseiro e negativa abrupta de atendimento, evidencia-se sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo. A verificação acerca da existência de culpa ou da ocorrência de fatores externos que excluam a responsabilidade constitui matéria de mérito, a ser dirimida na fase instrutória, não se prestando a fundamentar extinção prematura por ilegitimidade. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria da Asserção, assentando que “a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação” (STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/11/2022). Quanto à denunciação da lide, embora o art. 125, II, do CPC assegure o direito de regresso, o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a intervenção de terceiros nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. A vedação visa resguardar a celeridade e a efetividade da tutela consumerista, evitando o tumulto processual decorrente da ampliação subjetiva da lide, em prejuízo do consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o microssistema consumerista se aplica aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante o art. 88 do CDC (STJ, AgInt no AREsp 1630070/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/06/2021). No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu que, sendo típica a relação de consumo, há vedação expressa à denunciação da lide, não se admitindo a aplicação do art. 125, II, do CPC quando o denunciante busca eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso (TJBA, AgInt no AI 8035086-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJe 06/12/2023). A responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, o que não afasta a incidência do art. 88 do mesmo diploma, permanecendo resguardado o direito de regresso em ação autônoma. No tocante à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza sua decretação quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência. Evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora, especialmente quanto ao acesso a prontuários, registros de atendimento e organização da agenda médica, mostra-se adequada a redistribuição dinâmica do ônus probatório, sem prejuízo da aplicação do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, sendo incabível a extinção prematura do feito quando há imputação direta de conduta ilícita ao profissional; é vedada a denunciação da lide em demandas fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, ainda que se trate de serviço médico, permanecendo assegurado o direito de regresso em ação autônoma; é cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações do consumidor. Dispositivos relevantes citados CF/88, art. 5º, XXXVII e LIV. CPC, arts. 125, II; 373, II; 1.026, § 2º. CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 4º; 88. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, Quarta Turma, DJe 03/11/2022. STJ, AgInt no AREsp 1630070/SP, Quarta Turma, DJe 14/06/2021. TJBA, AgInt no AI 8035086-75.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, DJe 06/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012891-28.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CAROLINE CAMPOS VILAS BOAS e Agravada CRISTIANE SILVA VASCONCELOS. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.